Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-86.2023.8.11.0088
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000203-86.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIGILOSO (APELANTE), ALDENIR DE SOUZA SILVA - CPF: 580.890.552-49 (APELANTE), CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MADEIREIRA ITA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.139.533/0001-72 (APELANTE), MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 19.059.981/0001-70 (APELANTE), VILSON ANTONIO TURATTI - CPF: 526.495.129-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E SEQUESTRO DE BENS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS BUSCAS E APREENSÕES, RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E REVOGAÇÃO DA “
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS
” E SEQUESTRO DE BENS DA SEGUNDA APELANTE – RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – OBTENÇÃO DE ELEMENTOS ACERCA DE POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DOS INVESTIGADOS EM CRIMES AMBIENTAIS E LAVAGEM DE DINHEIRO - INVESTIGAÇÃO PRÉVIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS - INEXIGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA SEGUNDA APELANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 12.826/2012 [LEI ANTICORRUPÇÃO] – SANÇÃO QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM A CAUTELAR DO INC. IV DO ART. 319 DO CPP – EMPRESA REGULARIZADA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE E FISCALIZADOR – REVOGAÇÃO JUSTIFICADA – DECISÕES DO TJSC E TJMG – SEQUESTRO DOS BENS DA SEGUNDA APELANTE - INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS – ENTENDIMENTO DO STJ – CONSTRIÇÃO INJUSTIFICÁVEL – RECURSOS DO TERCEIRO E QUARTO APELANTES – BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – NÃO INDICAÇÃO DO DELITO PRATICADO E IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DA PROVA RECONHECIDA - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DEPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA REVOGAR A MEDIDA DE SUSPENSÃO DAS SUAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E LEVANTAR O SEQUESTRO DE SEUS BENS - RECURSOS DO TERCEIRO E QUARTO APELANTES PROVIDOS.

As razões constantes do ato impugnado apresentam-se suficientemente aptas para justificar busca e apreensão domiciliar quando existentes “
fundadas razões
” (art. 240, § 1º), ou seja, elementos indiciários obtidos por meio de investigação prévia (STJ, HC nº 406.526/SP).

O objetivo da medida de busca e apreensão é a colheita de provas, razão pela qual não se exige contemporaneidade com os fatos, “
uma vez que criar entraves a diligências com o fim de investigar fatos criminosos, sob o pretexto do decurso do tempo, obstaculiza a busca da realidade dos fatos e favorece o florescimento da impunidade
” (STJ, HC nº 624.608/CE).

“
A busca e apreensão em domicílio deverá ser autorizada quando fundadas razões evidenciarem a necessidade de apreensão de instrumentos e produtos de crime, assim como a colheita de elementos de convicção para a apuração de práticas delituosas (art. 240, §1º, do Código de Processo Penal)
”

(TJMG, Ap nº 1.0000.22.032479-2/001).

A suspensão das atividades econômicas prevista na Lei nº 12.846/2013 constitui sanção a ser aplicada em procedimento judicial em que se apura condutas praticadas contra a administração pública (TJSC, AI nº 4006748-78.2016.8.24.0000, motivo pelo qual não pode ser confundida com a medida cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira prevista no inc. IV do art. 319 do CPP.

“
Regularizada a empresa perante o órgão competente e fiscalizador
”, justifica-se a revogação da medida cautelar de impedimento de suas atividades econômicas (TJMG, MS nº 1.0000.23.134829-3/000).

Para a decretação do sequestro de bens afigura-se necessária a “
existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens
” (STJ, AgRg no RMS 54.559/PE).

Não se justifica a constrição patrimonial efetivada, indiscriminadamente, visto que não fora demonstrado “
um nexo fático mínimo entre o proveito da ação ilícita praticada e a aquisição dos bens, nos termos do que dispõe o art. 126 do CPP
” (STJ, AgRg no REsp 1280404/MT).

Os indícios de autoria devem anteceder as medidas invasivas, não sendo admissível que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira busca com caráter exploratório (TRF3, HC nº 5008614-78.2023.4.03.0000).

A medida de busca e apreensão fora determinada mediante fundamentação genérica, sem indicação do suposto delito praticado, dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade dessa prova, aplicável a qualquer procedimento investigatório e assim, incapaz de fundamentar a medida (STJ, RHC nº 98603/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000203-86.2023.8.11.0088 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARIPUANÃ

APELANTE(S): ALDENIR DE SOUZA SILVA

MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA

VILSON ANTONIO TURATTI

MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ALDENIR DE SOUZA SILVA, MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA, representada por seu sócio proprietário ALDENIR DE SOUZA SILVA, VILSON ANTÔNIO TURATTI e MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA, representada por seu sócio proprietário VILSON ANTÔNIO TURATTI,
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000203-86.2023.8.11.0088), que ordenou busca e apreensão [documentos, equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares e seus chips], suspensão cautelar de atividades econômicas e sequestro de bens móveis e imóveis em inquérito policial no qual se apura uso de documento falso e lavagem de dinheiro - art. 304 do CP c/c art. 1º, da Lei nº 9.613/98 - (ID 170520657).

ALDENIR DE SOUZA SILVA sustenta que não há fundadas razões para a
“busca e apreensão
”.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade da “
busca e apreensão
” e dos “
demais atos praticados em decorrência da determinação judicial
” (ID 170520756).

MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA aduz que: 1) inexistem fundadas razões aptas a justificar a busca e apreensão porque: a) “
a medida não indica a contemporaneidade com os fatos investigados
”; b) “
eventual administração da empresa [...] por intermédio de interpostas pessoas, é situação que há de ser provada por meio de diligências policiais ou mesmo de oitiva de testemunhas
”; 2) seria “
ilegal a medida de suspensão das atividades empresariais
” e o sequestro dos seus bens porque: a) “
não coloca em risco da ordem ambiental, posto que possuí licenciamento ambiental completo para fins de desenvolvimento
” de suas atividades; b) “
possui origem comprovada de seus bens
”.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade da “
busca e apreensão
” e dos “
demais atos praticados em decorrência da determinação judicial
”, bem como “
revogada a decisão que determinou a suspensão das atividades empresariais, bem como o sequestro de bens da empresa
” (ID 170520735).

VILSON ANTÔNIO TURATTI alega que não existem fundadas razões que justificassem a busca domiciliar porque “
os elementos apontados pela Autoridade Policial não possuem amparo fático nos autos, se pautando em meras alusões vagas e genéricas
”.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade da “
busca e apreensão
” e dos “
demais atos praticados em decorrência da determinação judicial
” (ID 170520761).

MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA sustenta que: 1) “
não há qualquer fundada razão a justificar a quebra da inviolabilidade domiciliar da empresa Apelante [...], em especial pelo fato de que a empresa não é alvo das investigações levadas a efeito em desfavor do sócio Vilson Turatti
”; 2) “
o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão na sede da empresa, excedeu todos os limites estabelecidos pelo r. Juízo de piso
”.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade da “
busca e apreensão
” e dos “
demais atos praticados em decorrência da determinação judicial
” e restituídos “
os itens apreendidos fora do âmbito do escritório do investigado Vilson Turatti, bem como dos itens que não tenham relação direta com referido investigado
” (ID 170520758).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLNIZA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 170520768).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental Ordem Urbanística opina pelo desprovimento, por entender que “
todos os pedidos deferidos pelo magistrado de piso mostram-se em harmonia à inteligência da legislação ambiental e, via de consequência, tentam manter o meio ambiente equilibrado mediante sanção àqueles que tentam burlar o regramento como tem-se visto na situação em apreço”
(Luiz Alberto Esteves Scaloppe, procurador de Justiça - ID 175080733)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

No dia 24.5.2022, ALDENIR DE SOUZA SILVA foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de uso de documento falso [CP, art. 304] após fiscalização na MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA, localizada no município de Aripunã/MT, ao lado da Terra Indígena Zoró, durante operação conjunta da Polícia Federal com o IBAMA (PJE nº 1000734-12.2022.8.11.0088).

Em 7.2.2023, o delegado de Polícia Federal [Lucas Ferreira Dutra] representou pela busca e apreensão, suspensão de atividade econômica e sequestro de bens em face dos apelantes ALDENIR DE SOUZA SILVA, MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA, VILSON ANTÔNIO TURATTI e MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA [e outros coinvestigados] visando apurar seu envolvimento em lavagem de capitais e crimes ambientais, sob a justificativa de que a “
colocação de madeireiras em nome de ‘laranjas’ se transformou em um verdadeiro modus operandi do crime ambiental na região
” (ID 170520650).

Em 8.2.2023, o Juízo singular decretou as medidas de busca e apreensão, suspensão de atividades econômicas e sequestro de bens móveis e imóveis nos seguintes termos:

“
Trata-se de representação do Delegado de Polícia Federal da Delegacia de repressão a crimes contra o Meio Ambiente em que pede a busca e apreensão, prisão temporária, suspensão de atividade econômicas e sequestro de bens de Aldenir de Souza Silva e outros. [...]

Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento integral dos pedidos. [...]

Narra a autoridade policial que, em 24 de maio de 2022, Aldenir de Souza Silva foi preso em flagrante após fiscalização na Madeireira Ita. Ind. Com. E Exp. Eireli-ME, realizada pela Polícia Federal e pelo IBAMA nesta comarca de Aripuanã.

Relata que teria sido constatado que a madeireira possuía informações falsas declaradas no sistema SISFLORA-MT, mantendo saldo virtual incompatível com o volume constatado em vistoria presencial, o que teria gerado o Auto de Infração UJI5Q56K do IBAMA.

Durante a fiscalização, os agentes teriam ordenado pessoalmente para Aldenir, que se identificou como único sócio da sociedade empresária desde 2017, não realizar alterações no sistema. Contudo, ele teria desrespeitado esta ordem.

Perguntado sobre o faturamento da sociedade, sua renda mensal e sobre quem seria o responsável técnico da empresa, ele teria preferido manter-se em silêncio. Ainda, teria relatado uma amizade com Vilson Turatti, para quem prestaria serviços, bem como que Elton seria o responsável pela alimentação do sistema SISFLORA. [...]

II – Das Buscas e Apreensões:

II.I – Da busca e apreensão contra a Madeireira Ita. Ind. Com. E Exp.

Eireli-ME: [...]

Com efeito, pairando tantas dúvidas sobre a regularidade societária desta pessoa jurídica e estando provado que realizou operações aparentemente sem relação com sua atividade, o deferimento da busca e apreensão de documentos – eletrônicos e físicos – em sua sede e de sua propriedade, é medida de rigor para que se possam identificar quais são essas pessoas por trás das operações suspeitas, até mesmo para que possam exercer seu adequado direito de defesa.

[...]

A busca poderá ser realizada em todos os equipamentos eletrônicos da sociedade, portáteis ou não, conectados ou não à internet, bem como poderão ser realizadas as buscas pessoais de praxe naquelas pessoas sobre as quais recaiam fundadas suspeitas de concorrência no ilícito.

Também deverá ser possível a busca de coisas e documentos, bem como sua apreensão, podendo haver rompimento de obstáculos/arrombamento de trancas para obtê-las.

II.II – Da busca e apreensão contra Aldenir de Souza Silva: [...]

O suspeito Aldenir de Souza Silva é, ao menos documentalmente, o sócio proprietário da madeireira investigada. Aliás, desde a constituição da sociedade – que já vimos ser um tanto quanto nebulosa – ele consta do contrato social.

Preso em flagrante durante a operação ambiental, ele teve seu aparelho celular vistoriado, sendo constatado que não agia como administrador da sociedade empresária, mas sim prestando grande deferência e muitas satisfações ao “Seu Vilso”, pelo que a autoridade policial desconfio de sua posição societária fática. [...]

Além disso, em seu depoimento pessoal, ele demonstrou pouco conhecimento sobre questões administrativas da sociedade. Um exemplo disso foi o aparente distanciamento entre ele e “Elton”, que disse ser seu funcionário, e que operava um sistema de importância primordial no negócio madeireiro – ou seja, tratando-se de verdadeira pessoa que deveria ser de confiança, senão vejamos:

“QUE o cartão para movimentar o sistema SISFLORA está em seu nome mas a pessoa de Elton é quem realiza as movimentações para o declarante; QUE Elton é seu funcionário mas que não recorda seu sobrenome” (Depoimento de Aldenir de Souza em sede policial, p. 6 do ID 109125769, dos autos 1000194-27.2023.8.11.0088).

Para isso, a busca e apreensão na sua residência e em seus equipamentos eletrônicos é uma medida que goza de adequação, necessidade e proporcionalidade, especialmente considerando as informações indiciárias já encontradas pela devassa anterior em seu telemóvel. [...]

Não obstante, como dito, trata-se do único sócio que permaneceu desde o início no contrato social da madeireira investigada por operações duvidosas, de sorte que é inegável a fundada suspeita de que ele possa ser uma das pessoas físicas por trás dos atos espúrios praticados pela pessoa jurídica.

Daí que é valoroso o deferimento da medida pleiteada.

A busca poderá ser realizada em todos os equipamentos eletrônicos do investigado, portáteis ou não, conectados ou não à internet, bem como poderão ser realizadas as buscas pessoais de praxe naquelas pessoas sobre as quais recaiam fundadas suspeitas de concorrência no ilícito.

Também deverá ser possível a busca de coisas e documentos, bem como sua apreensão, podendo haver rompimento de obstáculos/arrombamento de trancas para obtê-las. [...]

II.V – Da busca e apreensão contra Vilson Antônio Turatti:

O investigado Vilson Turatti vem aos autos especialmente em razão de contatos tidos com Aldenir de Souza, o sócio proprietário da madeireira investigada, no dia em que foi deflagrada a operação do Ibama.

É ele quem parece alertar e dar ordens para Aldenir para que tome providências com a finalidade de mitigar os resultados da operação, também aparentando ter uma relação de patronato com este, sendo, inclusive, chamado de “Seu Vilso”, como comumente ocorre entre posseiros e fâmulos da posse.

O investigado é ligado ao ramo madeireiro, sendo sócio proprietário da rondoniense Madetur Transportes e Terraplenagem. Ademais, sua filha Patrícia foi, durante algum tempo, administradora da Madeireira Ita por procuração lavrada pelo empregado/sócio Marcos Cesar Brito.

Em conversas obtidas no telefone celular de Aldenir, Vilson parece buscar informações sobre a Madeireira Ita, agindo como verdadeiro proprietário do negócio.

Em 16/03/2021, ele orienta Aldenir para que erguer um pau de balsa que ruiu na madeireira. Em outra oportunidade, dois dias depois, ele pergunta sobre o êxito em erguer o cabo e pede algumas medições.

É de se rememorar que a madeireira está localizada à beira de um rio, ao lado da Terra Indígena Zoró.

Aldenir, em seu interrogatório nos autos do Inquérito Policial n. 1000194-27.2023.8.11.0088, diz que faz alguns serviços para Vilson, mas não deu detalhes sobre quais seriam e tampouco fez alguma correlação entre eles e a madeireira que pretensamente comanda.

Contudo, em 23/03/2021, Vilson dá a ele uma ordem clara e incisiva, que não se confunde com nenhuma instrução que se dá a um mero prestador de serviços:

“Essa PC jamais pode ficar dentro do lado da dos meninos ali... jamais. Qualquer hora que bate uma fiscalização eles mete fogo nela e eu achei que ela tava na serraria desde o dia que você colocou o cabo em cima” (p. 46 do ID 109125772 dos autos n. 1000194-27.2023.8.11.0088).

Por essas razões, tenho por necessário autorizar a busca e apreensão na residência de Vilson Antônio Turatti, podendo ser realizada em todos os seus equipamentos eletrônicos, portáteis ou não, conectados ou não à internet, bem como poderão ser realizadas as buscas pessoais de praxe naquelas pessoas sobre as quais recaiam fundadas suspeitas de concorrência no ilícito.

Também deverá ser possível a busca de coisas e documentos, bem como sua apreensão, podendo haver rompimento de obstáculos/arrombamento de trancas para obtê-las. [...]

II.IX – Da busca e apreensão contra a Madetur Transportes e Terraplenagem Eireli:

A sociedade empresária Madetur é aquela em que o investigado Vilson Turatti é sócio. Contudo, ela não se apresenta envolvida em nenhuma das atividades aqui sindicadas, sendo pessoa jurídica distinta e, até o momento, sem ligação apurada com a Madeireira Ita.

Por tratar-se de pessoa estranha ao processo e que não tem relações com a principal investigada, penso que não há razões para que sejam autorizadas investidas contra ela.

Noutro giro, tenho como essencial que se permita o ingresso das autoridades policias nela para buscar e apreender, exclusivamente, documentos e dados que sejam de propriedade de Vilson Antônio Turatti, permitindo, assim, uma busca mais ampla contra aquele investigado.

Esclarecendo a situação, não está sendo autorizada uma busca na Madetur como um todo, tampouco contra ela, mas permitindo-se o ingresso em suas dependências para recolher documentos e objetos relacionados com seu sócio proprietário, que lá pode ter escritório, computadores e objetos pessoais de interesse das investigações promovidas nestes autos.

Isso não importa em incluir a sociedade empresária como investigada e nem autoriza promover devassa em documentos que sejam, notadamente, exclusivamente relacionados à sua operação. Lado outro, fica autorizado o ingresso das autoridades em seus estabelecimentos, visando recolher objetos que sejam de propriedade do investigado que lhe administra (Vilson).

A medida é imperiosa porquanto, via de regra, empresários comandam seus negócios de seus escritórios. É lá que eles guardam seus documentos e objetos pessoal de interesse para as atividades econômicas. Com efeito, autorizar uma busca e apreensão limitada à residência do investigado Vilson seria cercear, sobremaneira, a possibilidade de encontro de provas.

Se as desconfianças de que Vilson seria o verdadeiro proprietário da Madeireira Ita são sérias, como afirmado alhures, é seguro afirmar que, tendo se utilizado de pessoas interpostas para constituí-la, não comandaria os negócios daquela sede, mas sim de onde normalmente exerce suas atividades.

Assim sendo, é possível autorizar a medida probatória dentro dos limites da Madetur Transportes e Terraplenagem Eireli, mas apenas com a finalidade de buscar e aprender documentos, objetos e coisas de Vilson Antônio Turatti, tratando-se de uma verdadeira extensão das buscas deferidas contra ele.

A busca poderá ser realizada em todos os seus equipamentos eletrônicos, portáteis ou não, conectados ou não à internet, bem como poderão ser realizadas as buscas pessoais de praxe naquelas pessoas sobre as quais recaiam fundadas suspeitas de concorrência no ilícito.

Também deverá ser possível a busca de coisas e documentos, bem como sua apreensão, podendo haver rompimento de obstáculos/arrombamento de trancas para obtê-las. [...]

IV – Das medidas constritivas contra a Madeireira Ita: [...]

Como observado durante toda esta decisão, há severos indícios de que a Madeireira Ita foi constituída por meio de “laranjas”. O modus operandi variou desde a colocação de pessoa que diz não conhecer a sociedade (Otanira), desde a inclusão de pessoas que, aparentemente, não teriam renda para constituí-la.

Por isso, ao menos num análise primária dos fatos, vislumbra-se possível a ocorrência da situação do art. 5º da Lei Anticorrupção, a autorizar as medidas previstas no seu 19º dispositivo.

Rememora-se, outrossim, que a investigada é o epicentro de uma série de possíveis ilícitos, que vão desde a falsidade ideológica até os crimes ambientais, passando pela etapa de constituição de uma toda uma organização – que, inclusive, pode ter tido a participação de delegatários públicos – para sustento da operação.

A companhia não exerce, no momento, função social relevante que justifique a continuidade de suas atividades. Pelo contrário, trata-se de uma sociedade que emprega pouquíssimas pessoas e cujo retorno para o meio ambiente e a sociedade está se demonstrando lesivo.

Assim, a suspensão de suas atividades revela-se proporcional, na medida em que o possível benefício social de sua interrupção superará, em muito –especialmente se observado o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Individual – as perdas individuais.

Em continuidade, o Código de Processo Penal admite o sequestro de bens imóveis adquiridos como proventos de infração (art. 125), desde que existam indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Da mesma forma, é possível o sequestro de bens móveis que não sejam objeto de Busca e Apreensão.

No caso da Madeireira Ita, considerando que sua constituição foi aparentemente forjada desde o limiar de sua existência, é possível considerar que os imóveis por ela obtidos são proventos de infração.

Daí ser mesmo imperiosa a realização do sequestro de seus bens móveis e imóveis, como medida assecuratória, seja para garantir o eventual ressarcimento de danos e as custas processuais; seja enquanto fator de desfalque para a possível organização criminosa investigada. Neste sentido, o entendimento doutrinário: [...]

V – Dispositivo:

Ante a todo exposto, defiro, nos termos dos fundamentos apresentados acima, as seguintes medidas pleiteadas pela Autoridade Policial:

a) a busca e apreensão de documentos, eletrônicos ou físicos (agendas, registros de contabilidade, anotações, contratos de locação, de compra e venda, extratos bancários e outros similares), equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares e seus SIM cards (“chips”), nas propriedades e escritórios profissionais das pessoas abaixo relacionadas:

a.1) Aldenir de Souza Silva (CPF: 580.890.552-49), Endereço: Rua Linha 15, S/N, LT 16-C, GB 2, KM 8, Espigão do Oeste/RO; [...]

a.3) Madeireira Ita Indústria Comercio e Exportação Eireli (CNPJ: 05.139.533/0001-72), Endereço: Estrada Maraquitã, km 126, zona rural, Fazenda Fonte Viva, Aripuanã/MT;

a.4) Vilson Antonio Turatti (CPF: 526.495.129-20), Endereços: R. Paz 13, Centro - CEP: 76804188 - Espigão do Oeste/RO; e Av. Sete de setembro, 185 - Madetur - São José – Cep 76974-000, Espigão do Oeste/RO;

Nas buscas acima, fica autorizada o acesso irrestrito a todo conteúdo existente nos equipamentos eletrônicos porventura apreendidos, inclusive do conteúdo contido em armazenamento na internet (“Nuvem”). [...]

e) a suspensão cautelar das atividades da Madeireira Ita Indústria Comercio e Exportação Eireli (CNPJ: 05.139.533/0001-72), Endereço: Estrada Maraquitã, km 126, zona rural, Fazenda Fonte Viva, Aripuanã/MT, com lacração e vedação do estabelecimento, determinando sua inalterabilidade, cominando aos desobedientes multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais); [...]

f) o sequestro dos bens móveis e imóveis da Madeireira Ita Indústria Comercio e Exportação Eireli (CNPJ: 05.139.533/0001-72), nos seguintes termos:
[...].” (Pedro Toaiari de Mattos Esterce, juiz de Direito – ID 170520657)

Em 14.3.2023, foram apreendidas 3 (três) câmeras de segurança [marca intelbras, com microchip SD inserido, número de série das câmeras: 54ef33c10128 e 60fb0006d95b] na residência de VILSON ANTONIO TURATTI [rua Bahia, nº 2662, Ap 2, no município de Espigão D'oeste/RO], consoante Termo de Apreensão nº 1013617/2023 (ID 170520679 – fls. 8).

Na mesma data [14.3.2023], em relação à MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI [avenida Sete de Setembro, nº 185, São José, no município de Espigão D'oeste/RO, os agentes policiais federais apreenderam 1 (um) HD de computador DESKTOP, Modelo HD502HJ, marca SAMSUNG, S/N S2BWJ50BC11927 [lacre 2016-0036138B], 1 (um) HD de computador DESKTOP, marca SEAGATE, WWN: 5000C50080A0F96D [lacre 2016-0036137B], 1 (um) HD SATA SSD, marca WD GREEN, S/N 194836800394 [lacre 2016-0060871A], 1 (um) HD SATA SSD, PATRIOT BURST ELITE , N° 031633-214307522 [lacre 2016-0060930A], 1 (um) cartão de memória MICRO SD, marca SANDISK [lacre 2016-0060873A], 6 (seis) cartões de certificadoras digitais, sendo que cada cartão contém um nome: “
1 Dinâmica Filial, 1 Mad Dinâmica, 1 Madevale, 1 Fazenda Vilson, 1 WT e 1 ITA
” [lacre 2016-0060929A], conforme Termo de Apreensão nº 1013926/2023 (ID 170520681 – fls. 12).

Ainda no dia 14.3.2023, foram apreendidos na MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA [estrada Maraquitã, km 126, zona rural, Fazenda Fonte Viva, no município de Aripuanã/MT] 1 (um) HD Green Power, WD5000AVDS, WWN: 50014EE25CC61FFA, DCM: HANNHT2AHB, diversos documentos impressos em folha A4, dois cadernos de capa dura azul, Tilibra, escrito conta corrente na frente, 1 (uma) embarcação sem placa, n° de série: 3012/12, PMC 600, Motorização 40HP, motor Yamaha 15GMHS, uma carretinha reboque, sem placa, e sem identificação e pneus usados, de acordo com o Termo de Apreensão nº 1037917/2023 (ID 170520683 – fls. 9).

Na residência de Aldenir de Souza Silva [linha 15, s/n, lt 16-C, gb 2, km 8, no município de Espigão do Oeste/RO, foi localizada “
uma folha impressa com lista de funcionários da empresa MAD ITA
”, de acordo com o Termo de Apreensão nº 1013065/2023 (ID 170520686 – fls. 15).

Em 6.2.2023, o inquérito policial foi distribuído perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã (PJE nº 1000194-27.2023.8.11.0088).

No dia 14.8.2023, o órgão do Ministério Público manifestou-se favoravelmente pela dilação de prazo do inquérito policial por 90 (noventa) dias (William Johnny Chae, promotor de Justiça – PJE nº 1000194-27.2023.8.11.0088), cujas investigações não foram finalizadas pela Delegacia de Polícia Federal em Ji-Paraná/RO.

Simultaneamente, em 6.11.2023, ALDENIR DE SOUZA SILVA e MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA foram denunciados por falsidade ideológica [por duas vezes], em concurso material – art. 299, na forma do art. 69, ambos do CP – nos seguintes termos (PJE nº 1001976-69.2023.8.11.0088):

“
[...]FATO 01

No dia 24 de maio de 2022, por volta das 16h21min, no âmbito da operação KAAPARÃ, foi realizada vistoria na empresa MADEIREIRA ITÁ INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA-ME, sendo constatado que essa, agindo com consciência e vontade, apresentou, em sistema oficial de controle, informação falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme auto de infração UJI5Q56K e relatório de fiscalização. [...]

FATO 02

No dia 25 de maio de 2022, no âmbito da operação KAAPARÃ, foi realizada vistoria na empresa MADEIREIRA ITÁ INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA-ME, sendo constatado que essa, agindo com consciência e vontade, apresentou, em sistema oficial de controle, informação falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme auto de infração 4R6KZD6B e relatório de fiscalização. [...]

ANTE EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MADEIREIRA ITÁ INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA-ME e ALDENIR DE SOUZA SILVA como incursos nas penas do artigo 299 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal
”.

Pois bem.

Dos recursos de ALDENIR DE SOUZA SILVA e MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA.

A medida cautelar de busca e apreensão nos endereços indicados na representação, está fundamentada na necessidade de reunir elementos de convicção acerca do possível envolvimento dos investigados [ALDENIR DE SOUZA SILVA e MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA] em crimes ambientais.

No dia 24.5.2022, o apelante ALDENIR DE SOUZA SILVA foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de uso de documento falso [CP, art. 304] porque teria utilizado o sistema SISFLORA com informações falsas sobre a quantidade de madeira armazenada na MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA, visto que "
tinham em depósito e eram expostos à venda, madeiras em toras, cuja medição realizada pelo órgão fiscalizador, constatou divergência daquela madeira que se encontrava no pátio da empresa e aquela declarada no sistema SISFLORA
", consoante bem observado pela i. PGJ (Luiz Alberto Esteves Scaloppe, procurador de Justiça - ID 175080733).

Constatou-se indícios de que “
a MADEIREIA ITA foi fundada e é administrada com a utilização de identidades falsas e ‘laranjas’
”, segundo consta da representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal Lucas Ferreira Dutra (ID 170520651 – fls. 19).

As razões constantes do ato impugnado se apresentaram suficientemente aptas para justificar busca e apreensão domiciliar (art. 240, § 1º, ‘h’), “
porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos em procedimentos investigativos prévios, que forneceram indícios da existência
” de crime (STJ, HC nº 406.526/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.5.2019), visto que o objetivo da medida de busca e apreensão é a colheita de provas, que não depende da contemporaneidade dos fatos, “
uma vez que criar entraves a diligências com o fim de investigar fatos criminosos, sob o pretexto do decurso do tempo, obstaculiza a busca da realidade dos fatos e favorece o florescimento da impunidade
” (STJ, HC nº 624.608/CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.2.2021).

Nessa senda, destaca-se aresto do e. TJMG:

“
A busca e apreensão em domicílio deverá ser autorizada quando fundadas razões evidenciarem a necessidade de apreensão de instrumentos e produtos de crime, assim como a colheita de elementos de convicção para a apuração de práticas delituosas (art. 240, §1º, do Código de Processo Penal)
.”

(TJMG, Ap nº 1.0000.22.032479-2/001 - Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini – 15.3.2022)

Logo, reconhece-se a justa causa para a busca e apreensão deferida nos endereços indicados para a efetividade da investigação dos fatos, em tese, ilícitos.

No tocante à suspensão das atividades econômicas da MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA, o juiz da causa a determinou com fundamento na Lei nº 12.846/2013 [“Lei Anticorrupção”], a qual dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, por entender que “
vislumbra-se possível a ocorrência da situação do art. 5º da Lei Anticorrupção, a autorizar as medidas previstas no seu 19º dispositivo
”, dentre elas a “
suspensão ou interdição parcial de suas atividades
” (Pedro Toaiari de Mattos Esterce, juiz de Direito – ID 170520657).

Ocorre que a suspensão das atividades econômicas prevista na Lei nº 12.846/2013 constitui sanção a ser aplicada em procedimento judicial em que se apura condutas praticadas contra a administração pública (TJSC, Agravo de Instrumento nº 4006748-78.2016.8.24.0000 – Relator: Des. Cid Goulart – 13.3.2018) e não pode ser confundida com a medida cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira prevista no inc. IV do art. 319 do CPP.

Ademais, merece destaque que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 10.12.2022, permitiu o “
levantamento do Termo de Embargo n° L441R0YP e pelo desbloqueio da empresa MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA - ME (CNPJ 05.139.533/0001-72) no sistema DOF somente após à realização de vistoria de validação do romaneio apresentado e verificação do cumprimento do embargo imposto, desde que o romaneio apresentado atenda as normas vigentes e após exclusão de possíveis saldos em situação irregular identificados na vistoria
”, em decisão administrativa [nº 14375471/2022-UT-JUINA-MT/Supes-MT] proferida pelo chefe da unidade técnica do IBAMA em Juína/MT [Paulo Rodrigues Contente] (PJE nº 1000966-87.2023.8.11.0088).

Com efeito, “
regularizada a empresa perante o órgão competente e fiscalizador
”, justifica-se a revogação da medida cautelar de impedimento de suas atividades econômicas (TJMG, MS nº 1.0000.23.134829-3/000 – Relator: Des. Âmalin Aziz Sant'Ana – 3.8.2023).

Portanto, deve ser revogada a medida de suspensão das atividades da MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA.

Em relação ao sequestro dos bens da segunda apelante [MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA], o juiz da causa deferiu essa medida assecuratória por entender que “
sua constituição foi aparentemente forjada desde o limiar de sua existência
”, de modo que
“é possível considerar que os imóveis por ela obtidos são proventos de infração
” (Pedro Toaiari de Mattos Esterce, juiz de Direito – ID 170520657).

Para a decretação do sequestro de bens afigura-se necessária a “
existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens
” (STJ, AgRg no RMS 54.559/PE - Relator: Min. Félix Fischer – 3.4.2018).

Todavia, não se justifica a constrição efetivada pelo Juízo singular, indiscriminadamente, visto que não foram demonstrados os indícios de quais bens, especificamente, são produto de atividade criminosa (STJ, AgRg no REsp 1280404 / MT – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 21.2.2017).

Portanto, impõe-se o levantamento do sequestro dos bens da MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA, com desconstituição de todos os gravames.

Dos recursos de VILSON ANTONIO TURATTI e MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA.

O Juízo singular determinou medida de busca e apreensão por entender que

VILSON ANTONIO TURATTI agia “
como verdadeiro dono
” da MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA, com base em “
conversas obtidas no telefone celular de
” ALDENIR DE SOUZA SILVA, bem como autorizou “
o ingresso das autoridades policias
” na MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA por ser o local onde VILSON ANTONIO TURATTI exerce suas atividades (ID 170520657).

Ocorre que o juiz da causa destacou que a apelante MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA “
não se apresenta envolvida em nenhuma das atividades aqui sindicadas, sendo pessoa jurídica distinta”
(ID 170520657).

Além disso, os apelantes [VILSON ANTONIO TURATTI e MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA] não foram denunciados pelo órgão do Ministério Público.

Os indícios de autoria devem anteceder as medidas invasivas, não sendo admissível que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira busca com caráter exploratório (TRF3, HC nº 5008614-78.2023.4.03.0000 – Relator: Des. Federal Mauricio Kato – 31.8.2023).

No caso, a medida de busca e apreensão fora determinada mediante fundamentação genérica, sem indicação do suposto delito praticado, dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade dessa prova, aplicável a qualquer procedimento investigatório e assim, incapaz de fundamentar a medida (STJ, RHC nº 98603/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.2.2019).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão em face dos apelantes [VILSON ANTONIO TURATTI e MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA] não podem ser consideradas válidas.

Por efeito, mostra-se pertinente a restituição de 3 (três) câmeras de segurança [marca intelbras, com microchip SD inserido, número de série das câmeras: 54ef33c10128 e 60fb0006d95b], apreendidos na residência de VILSON ANTONIO TURATTI [rua Bahia, nº 2662, Ap 2, no município de Espigão D'oeste/RO], consoante Termo de Apreensão nº 1013617/2023 (ID 170520679 – fls. 8) e 1 (um) HD de computador DESKTOP, Modelo HD502HJ, marca SAMSUNG, S/N S2BWJ50BC11927, 1 (um) HD de computador DESKTOP, marca SEAGATE, WWN: 5000C50080A0F96D, 1 (um) HD SATA SSD, marca WD GREEN, S/N 194836800394, 1 (um) HD SATA SSD, PATRIOT BURST ELITE , N° 031633-214307522, 1 (um) cartão de memória MICRO SD, marca SANDISK, 6 (seis) cartões de certificadoras digitais, apreendidos na sede da MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI [avenida Sete de Setembro, nº 185, São José, no município de Espigão D'oeste/RO], conforme Termo de Apreensão nº 1013926/2023 (ID 170520681 – fls. 12).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o recurso de ALDENIR DE SOUZA SILVA;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de MADEIREIRA ITÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTADORA LTDA
para revogar a medida de suspensão das suas atividades econômicas e levantar o sequestro de seus bens móveis e imóveis, com desconstituição de todos os gravames, ressalvada a possibilidade de nova decretação das medidas assecuratórias diante do surgimento de novas evidências da prática de outros crimes;

3)
PROVIDOS
os recursos de VILSON ANTONIO TURATTI e MADETUR TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão, com restituição dos bens elencados nos
Termos de Apreensões nº 1013617/2023 (ID 170520679 – fls. 8) e nº 1013926/2023 (ID 170520681 – fls. 12).
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023